Tribunal: TJES
Processo: 5022331-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022331-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A
RECORRIDO: RICARDO BENETTI FERNANDES MOCA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
a requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
condená-la à restituição da importância de R$ 7.199,99 (sete mil cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), além do pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais,
para cada autor.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
reforçar a tese de ausência de responsabilidade
da credora por fraude perpetrada por terceiro, porquanto as provas dos autos
demonstrariam a flagrante divergência no boleto emitido por terceiro falsário e pago pelos recorridos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
e
preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o
s requerentes
realizaram
o pagamento de boleto de quitação da prestação
do
financiamento imobiliário que possui
perante a

r
equerida, na data de 05/05/2022, no valor de R$ 7.199,99 (sete mil cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), emitido
após contato via aplicativo
whatsapp
e, posteriormente, teriam constatado serem vítimas de fraude perpetrada por terceiro falsário, que teria emitido boleto falso, necessitando pagarem o débito perante a ré, pelo que postularam
indenização por danos materiais e morais.

Com efeito,
em que pese o respeito pela r. sente
n
ça,
analisando-se as provas dos autos
pela recorrente, constata-se fora encaminhado,
e-mail aos recorridos informando os meios de contato, não incluído contato via whatsapp, ou seja, a requerida cumpriu com o dever de informação, a fim de prevenir danos eventualmente amargados pelos consumidores, além do fato de que o boleto pago pelos recorridos apresenta flagrante inconsistência, verdadeira rasura na data e no valor, indicando, para além de dúvida
razoável
, a existência de fraude grosseira
(id. 5039314
).

Ademais, embora aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
presumida a hipossuficiência deste perante os prestadores de serviços, o artigo 1
4
, §3º, CDC
apresenta como causa excludente a terceiro a culpa exclusiva do consumidor e o fortuito externo, que rompem o nexo causal e, via de consequência, afasta o dever de indenizar e, no caso dos autos, tratam-se de
consumidores instruídos e tecnicamente capazes de distinguir a ameaça de fraude, principalmente diante da informação passada pela recorrente de que não seriam realizados contatos por meio do whatsapp e diante da fraude grosseira,
deveriam ter adotado a atenção exigida do homem médio (
standarts
de comportamento), base da boa-fé objet
iva,
de sorte que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida
, provido integralmente o recurso interposto.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e

lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)